Tribunal: TJDFT
Processo: 0713114-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0713114-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANDERSON ALVES DI ANDRADE CAMARGO IMPETRANTE: MCJERRY DI ANDRADE CAMARGO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DAS PENAS EM REGIME ABERTO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ANDERSON ALVES DI ANDRADE CAMARGO, condenado pelo crime do art. 315 c/c art. 311 do Código Penal Militar (uso de documento falso), a pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses, a ser cumprida em regime inicial aberto, contra decisão do Juízo de Execução das Penas em Regime Aberto – VEPERA, que deixou de aplicar o Decreto Presidencial no 11.302/2022, entendendo que não há subsunção do quadro fático ao dispositivo invocado. O Impetrante sustenta que com o Decreto Presidencial no 11.302/2022, o Presidente da República concedeu indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos, sendo a hipótese dos autos, porque sua pena em concreto é abaixo de 5 anos. Assim, requer a concessão de medida liminar para decretar a extinção da punibilidade do paciente. No mérito, a confirmação da venerada decisão com o intuito de reconhecer o constrangimento ilegal pela interpretação literal do Decreto Presidencial realizado pelo Juízo da Execução. Inicial instruída com alguns documentos. Liminar indeferida (ID 45652049). Informações prestadas (ID 45747162). Parecer da Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento do habeas corpus, diante de sua manifesta inadmissibilidade. (ID 45799077). É o relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, que o paciente está em vias de sofrer constrangimento ilegal porque o Juiz da VEPERA deixou de aplicar o Decreto Presidencial no 11.302/2022, por entender que não está preenchido o requisito objetivo de ter sido o paciente condenado a crime, cuja pena privativa em abstrato não seja superior a 5 anos. Inicialmente calha lembrar que no Hbc 0711921-40.2023.8.07.0000, também impetrando por Mcjerry Di Andrade Camargo em favor do mesmo paciente, deferi parcialmente a liminar para suspender o início da execução apenas até que o magistrado da origem pudesse apreciar se o caso é, ou não, de aplicação do indulto da Lei 11.302/2022, pois realmente poderia existir um constrangimento ilegal em razão da não análise da questão e diante da intimação do paciente para dar inicio ao cumprimento da pena que poderia ser extinta. Esse, contudo, não é mais o caso dos autos, em que não há omissão do magistrado da VEPERA, não se vislumbrando o suposto constrangimento ilegal. Pois bem, principio destacando que contra as decisões interlocutórias e não terminativas proferidas durante a execução, o recurso cabível é o agravo em execução, não servindo o habeas corpus como sucedâneo recursal conforme reiterada jurisprudência. Note-se: “(...) 1. Não se admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desorganização da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. 2. Não obstante a inadequação do writ na espécie, não há óbice à análise da questão suscitada, haja vista a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício nas hipóteses de ilegalidade manifesta. 3. Habeas corpus não admitido. Ordem não concedida de ofício.”(Acórdão 1667695, 07008227320238070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no PJe: 3/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). “(...) 1. Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. 2. No caso em exame, verifica-se que o paciente impetrou o presente habeas corpus com o escopo de impugnar ato do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, utilizando-o em nítida substituição ao recurso de agravo, de modo a não ser possível admiti-lo. 3. Não obstante a inadequação do writ na espécie, não há óbice à análise da questão suscitada, haja vista a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício nas hipóteses de ilegalidade manifesta, sobretudo porque o pedido foi formulado pelo próprio paciente, desde que não haja necessidade de exame de provas e que se tenha prova pré-constituída. 4. Tendo em vista que o paciente é reincidente específico em crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas) praticado antes da vigência da Lei n.o 11.464/2007, está adequada a incidência da fração de 3/5 (três quintos) para a progressão de regime, sendo incabível a aplicação retroativa da Lei n.o 13.964/2019, por não lhe ser mais favorável. 5. Habeas corpus não admitido. Ordem não concedida de ofício” (Acórdão 1659949, 07005022320238070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no PJe: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como destacado nos julgados, não há óbice em se analisar a matéria de fundo diante da possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício. Contudo, essa também não é a hipótese, pois não se observa a suposta ilegalidade capaz de gerar constrangimento ilegal. O paciente foi condenado, por sentença pelo crime do art. 315 c/c art. 311 do Código Penal Militar (uso de documento falso), a pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses, a ser cumprida em regime inicial aberto. A Autoridade Coatora (Juiz da VEPERA), deixou de aplicar o pretendido Decreto, sob os seguintes fundamentos: “Verifico que o apenado foi condenado na forma dos arts. 311 c/c 315 do CPM. Dispõem os artigos: Art. 311. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou particular, ou alterar documento verdadeiro, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar: Pena - sendo documento público, reclusão, de dois a seis anos; sendo documento particular, reclusão, até cinco anos. [...] Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por outrem, a que se referem os artigos anteriores: Pena - a cominada à falsificação ou à alteração. A condenação do apenado, todavia, se deu na parte inicial do preceito secundário do art. 311, conforme se verifica na sentença de mov. 1.6, fls. 6/7, na qual, com fundamento na jurisprudência do TJDFT, foi reconhecida a natureza pública do documento. O art. 5o do Decreto prevê: Art. 5o Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. Sendo assim, ante ausência de subsunção do quadro fático ao dispositivo invocado, que abrange penas de até cinco anos em abstrato, indefiro o pedido de mov. 15.1.” Como se bem sabe, o magistrado é escravo da norma, encontrando nela os limites objetivos de sua atuação. Assim, se o Decreto 11.302/2022, em seu art. 5o, determina que será concedido o indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos, não pode o magistrado, sob pena de usurpar a competência do legislador, ler “pena máxima em abstrato” como “pena em concreto” ou, ainda, elastecer o alcance da norma que tem nítida finalidade restritiva. Portanto, ao aplicar a literalidade da norma a Autoridade Coatora cumpriu integralmente com seu mister, não sendo o caso de uma ilegalidade geradora de constrangimento ilegal. Ademais, há entendimento reiterado dos Tribunais Superiores no sentido de o habeas corpus não deve ser conhecido se impetrado como substituto de recurso próprio. Note-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. ANÁLISE DA QUESTÃO DE MÉRITO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CORREÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DO CASO CONCRETO. EXAME CRIMINOLÓGICO. ANÁLISE DO REQUISITO DE ORDEM SUBJETIVA NA VIA ESTREITA DO WRIT. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O novel posicionamento jurisprudencial do STF e desta Corte é no sentido de que não deve ser conhecido o habeas corpus substitutivo de recurso próprio, mostrando-se possível tão somente a verificação sobre a existência de eventual constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no presente caso, tendo em vista que o indeferimento do benefício deu-se com base em circunstâncias concretas extraídas de fatos ocorridos no curso do cumprimento da pena, com destaque no "resultado do exame criminológico, que concluiu pela inaptidão do sentenciado para voltar ao convívio da sociedade". 2. É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de não ser possível a análise relativa ao preenchimento do requisito subjetivo para concessão de progressão de regime prisional ou livramento condicional, tendo em vista que depende do exame aprofundado do conjunto fático-probatório relativo à execução da pena, procedimento totalmente incompatível com os estreitos limites do habeas corpus, que é caracterizado pelo seu rito célere e cognição sumária. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 711.127/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 2/3/2022.) Nessa linha, observa-se as informações prestadas (ID 45747162): “A Defesa requereu a concessão de indulto com fundamento no art. 5o do Decreto 11.302/22 ( mov. 15.1). O apenado foi condenado a 2 anos e 4 meses de reclusão pela prática do crime previsto no art.315 combinado com o art. 11 do CPM. Ocorre que a pena máxima em abstrato do crime imputado ao apenado é de 6 anos, o que afasta a incidência do art. 5o referido Decreto e, pois, importa na impossibilidade de concessão da benesse por tal fundamento. Por esse motivo, foi negado o pedido defensivo.” Aliás, não tarda lembrar que o paciente foi devidamente condenado em processo judicial em que se garantiu todos os direitos decorrentes do devido processo legal, sendo o cumprimento da pena mera decorrência lógica do restou estabelecido. Ademais, não pode o dever de cumprir a pena estabelecida, que é um constrangimento legal, ser confundido com um constrangimento ilegal, que decorre de comportamento ilícito ou abuso de direito. Assim, diante da manifesta inadmissibilidade do presente habeas corpus, o seu não conhecimento é medida imperativa. Desse modo, a presente ordem não se presta, no presente momento, a amparar o pleito do impetrante/paciente, que deve buscar a via recursal própria para tanto. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 24 de abril de 2023 22:36:59. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator